Tribunal: TJBA
Processo: 0547767-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547767-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICTOR SANTOS DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, LIZE BORGES GALVAO

APELADO: HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, LIZE BORGES GALVAO, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO OBTIDO PELO CONSUMIDOR. PENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés/apelantes não merece prosperar, pois a empresa ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A participa como controladora da empresa que firmou o contrato de compra e venda, tratando-se de empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2. Não sendo concluído o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa concorrente das partes, considerando que não foi adimplida a parcela contratual no prazo pelo autor, e por parte da construtora não foi devidamente apresentada a documentação exigida pela instituição financeira para a concessão do crédito imobiliário, sendo legítima a rescisão do contrato, com a devolução da quantia adimplida pelo consumidor, com a devida retenção dos valores contratualmente previstos.

3. Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado da decisão em aplicação do Tema 1.002 do STJ.

4. Tendo as partes contribuído de forma direta para a rescisão contratual, configurando assim a culpa recíproca não há que se falar em dano moral indenizável.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Recurso Adesivo
nº
0547767-03.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante/recorrido,

VICTOR SANTOS SOUSA
, e, como apeladas/recorrentes,
HANGAR EMPRESARIAL EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor e ao Recurso Adesivo interposto pelas rés, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator